Tribunal: TJSP
Processo: 2114031-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravante superam o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da agravada – A conclusão retro não se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ ter sido cancelada pela Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de 22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV) - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114031-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ZENIA ROSA ANDRADE AMARAL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, na parte conhecida, de conformidade
com o voto do Relator, que integra o presente acórdão. Vencido o 3o Juiz, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114031-04.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Zenia Rosa Andrade Amaral
Comarca de São Paulo Foro Regional IX Vila Prudente 3a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bomilha
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14198
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
Decisão que defere o pedido de antecipação da tutela de
urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos
contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos,
pena de multa
As questões envolvendo a extinção do
processo, a apresentação mensal de holerite do agravado e o
recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões recursais,
não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal
reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu
lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de
jurisdição - Os valores descontados dos empréstimos
celebrados junto ao agravante superam o percentual de 30%
dos vencimentos líquidos da agravada A conclusão retro não
se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ ter sido cancelada
pela Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp
1.555.722-SP, sessão de 22.8.2018, uma vez que a limitação de
descontos de parcelas de mútuos a 30% dos vencimentos
líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à
proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV) - Preenchidos os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art.
300 do NCPC) - A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial Revogação e minoração
descabidas Possibilidade de modificação singular nos termos
do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso, na
parte conhecida, desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de revisional de contrato que a agravada move contra o
agravante, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os
descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos
líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois de pleitear a extinção do processo por inépcia da inicial
(art. 330, § 2o, do NCPC) e por falta de interesse de agir da autora, sustenta o agravante,
em síntese, que ausentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, vez que os
contratos foram livremente firmados entre as partes, de livre e espontânea vontade e
dentro dos parâmetros contratuais, de modo que deve ser observado o pacta sunt
servanda e que houve cancelamento da Súmula no 603 do C. STJ. Aduz ainda que a
multa cominada aplicada é descabida e representa uma exacerbação, em contrariedade
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada ou
minorada. Alternativamente, pede ao menos que: a) “seja determinado o
comparecimento mensal da Autora na agência do Bando do Brasil, ora Réu, para
apresentação de seu último holerite, para que o banco possa auferir corretamente o
percentual correto a ser descontado”; b) “o recálculo das parcelas serão realizados
sem o prejuízo da aplicação dos juros e correções devidas, inclusive modo de cobrança,
com inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção do crédito”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
De início, consigne-se que as questões envolvendo a extinção do
processo, a apresentação mensal de holerite da agravada e o recálculo das parcelas, que
fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao
Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que
custaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
No mais, o MM. Juízo “a quo” deferiu o pedido de antecipação
da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados
pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 10 dias, ao fundamento de que:
“Vistos. (...) A autora alega que realizou empréstimo
consignado com o réu, conforme documentos de fls.12/25 e
33/40, e que os valores descontados na sua folha de pagamento
e conta bancária, são muito elevados, e ultrapassam 50% de
seus rendimentos, conforme fls.26/28 e 41/89. Isto posto, nos
termos do artigo 4o, inciso II, do Provimento CSM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2549/2020, e ante o perigo da demora, defiro a tutela de
urgência, e determino que a ré realize os descontos dos
consignados no limite de 30% da renda líquida da autora, até
ulterior deliberação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias, devendo a autora
encaminhar este ofício e comprovar nos autos. Neste sentido:
TUTELA - empréstimos consignados - funcionária pública -
decisão singular que deferiu a tutela provisória pretendida pelo
agravado para fim de limitar os descontos em 30% de seus
rendimentos líquidos - recurso do banco réu - insurgência -
impossibilidade - limitação legal de 30% imposta em folha de
pagamento do autor e em conta bancária até findar os contratos
- natureza alimentar - precedentes desta E. Câmara e do
Superior Tribunal de Justiça - despacho mantido - recurso não
provido. MULTA - insurgência para supressão ou redução -
impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o
fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão
judicial - valor compatível - precedentes dessa E. Corte -
natureza coercitiva da multa - astreinte que pode ser revista a
qualquer tempo, se excessivo ou insuficiente seu valor, a
requerimento ou até mesmo de ofício - artigo 537, §1o do NCPC
- pedido de envio mensal de holerite pelo autor para efetuar o
cálculo do correto desconto e possibilidade de inclusão do
nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito que não
se referem a decisão combatida, não merecendo tais matérias
serem conhecidas, por supressão de instância - decisão mantida
- recurso não provido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2206756-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Tutela antecipada - Ação revisional -
Contratos bancários - Funcionário público municipal - Tutela
de urgência deferida para limitação dos débitos das prestações
de contrato de empréstimo e renovações de dívidas a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos da autora - Probabilidade do
direito alegado não demonstrada (art. 300, do CPC) -
Inviabilidade de limitar parcelas de renegociações de dívidas
em que avençados pagamentos das obrigações por boletos de
cobrança - Desconto do empréstimo consignado obedece à
limitação
legal
-
Recurso
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2216400-13.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019) 3. Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para momento oportuno a análise da conveniência da audiência
de conciliação (artigo 139, inciso VI, do Código de Processo
Civil e Enunciado no 35 da ENFAM)”.
Os descontos efetuados por conta de financiamentos contratados
pela agravada superam o percentual de 30% aceito na aplicação analógica da Lei
número 10.820/2003, e que se estende não só a empréstimos consignados mediante
desconto de parcelas em folha de pagamento, como também a empréstimos cujas
parcelas são debitadas na conta corrente em que creditado o salário, incabível distinção
para enfocada limitação, já que o desiderato é a preservação da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e a proteção da natureza alimentar e do salário (CF, art. 7o, IV e
X).
A limitação dos descontos de parcelas de empréstimos deve ter
como parâmetro os rendimentos líquidos do devedor, entendida essa “margem
consignável” como o valor bruto com descontos de impostos e contribuições sociais
oficiais, e no porcentual de 30% (trinta por cento), inclusive de servidor público, federal
ou estadual, como também dos autárquicos e assemelhados, e ainda de qualquer devedor
que receba salário mediante crédito na sua conta bancária.
Nesse sentido é o posicionamento firme do C. STJ:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor
Público Estadual. Limite de 30%. Normatização Federal. 1. O
decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual
de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3.Agravo
Regimental não provido” (AgRG no REsp 1.414.115, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15.05.2014).
Nessa quadra, no caso, preenchidos os requisitos autorizadores
da concessão da medida de urgência (art. 300 do NCPC), uma vez que há elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, suscetível de franquear limitação de descontos em 30% dos vencimentos
líquidos da agravada.
A conclusão retro não se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ
de que é "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários,
vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído,
ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por
margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui
regramento legal específico e admite a retenção de percentual.") ter sido cancelada pela
Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de
22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas de mútuos a 30% dos
vencimentos líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV).
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade
quanto ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de
modo que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer
que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso
cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência,
nenhum prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em limitação da multa fixada,
pois, segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante,
mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem, ressalvando-se que sua limitação de
incidência dar-se-á por ato de descumprimento.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42324
Agravo de Instrumento no 2114031-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Zenia Rosa Andrade Amaral
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço apenas no que toca à limitação das
parcelas dos empréstimos debitadas em conta corrente a 30%
dos rendimentos.
Embora tenha este relator adotado outro
entendimento anteriormente, melhor refletindo sobre o
tema, tem-se que, para limitação de descontos, é preciso
fazer distinção entre aqueles incidentes diretamente em
folha
sobre os quais não tem o devedor nenhuma
ingerência
e aqueloutros aplicados em conta corrente,
onde creditadas quantias, em princípio, disponíveis.
Como bem observou a culta Magistrada, essa é
a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que, no REsp
1.586.910/SP,
decidiu
“Não
há
supedâneo
legal
e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do
mútuo firmado com a instituição financeira administradora
da
conta-corrente”,
cabendo à parte
em dificuldades
financeiras adotar aquelas disposições legais específicas
previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte,
assinalando-se que, “em se tratando de mero desconto em
conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui
lei
própria
-,
descabe
aplicação
da
analogia
para
aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos
consignados em folha de pagamento” (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso concreto, os descontos contra os
quais se insurge a agravada são efetuados diretamente em
conta corrente, isto é, em nada se confundem com aqueles
efetuados diretamente em sua folha de pagamento, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparentemente, não ultrapassam os 30%.
Assim, a estes não pode ser imposta a
limitação de 30% que se refere especificamente a débitos
diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras
medidas pelo interessado.
Fica, pois, reformada em parte a r. decisão
agravada, para afastar a limitação imposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
provimento ao agravo de instrumento.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10E47BD4
8
9
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
10F81355
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114031-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.